Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. Afastada a tese de agressões recíprocas.
3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, é necessário que se proceda à diminuição da fração utilizada pelo juiz sentenciante, quando o aumento se revela excessivo, estabelecendo, na hipótese, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que se mostra razoável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.